Tribunal: TJDFT
Processo: 0044854-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0044854-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GERALDO BERNARDES SALES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 52135046, o executado (Distrito Federal) não concordou com valores considerados na Decisão de ID 21145386, mesmo não tendo se insurgido contra eles, quando de sua intimação (ID 17582083). O exequente, por sua vez, refuta os argumentos lançados pelo Distrito Federal (ID 52582594). Por certo, eventuais erros materiais ou, até mesmo, de cálculo não são alcançados pela preclusão, podendo (devendo) ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da ação de que se originou. Diante do cenário, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração da pertinência técnica dos apontamentos realizados na petição de ID 52135046. Após a verificação dos pontos indicados nos números, intimem-se as partes acerca da manifestação do órgão técnico. Brasília-DF, data de assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador